Tribunal: TJES
Processo: 0000017-51.2014.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000017-51.2014.8.08.0065
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO S/A
APELADO: VERA LUCIA SIMOES VIAL
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO –
PROCESSO CIVIL

–
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – INTERESSE DE AGIR
– RECUSA INJUSTIFICADA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
–
JUNTADA DE DOCUMENTO
APÓS A CITAÇÃO
– ÔNUS SUCUMBENCIAL EXCLUSIVO DA APELANTE –
MULTA COMINATÓRIA – DESCABIMENTO -
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1349453/MS, submetido à sistemática do artigo 543-C do CPC de Buzaid, fixou a tese de que para o ajuizamento da ação cautelar de exibição de documentos bancários a parte deveria demonstrar o prévio pedido administrativo à instituição financeira não atendido em prazo razoável. Neste caso, conquanto a requerente/apelada não tenha comprovado o prévio requerimento administrativo, observa-se que a ação cautelar foi ajuizada no dia 07/01/2014, enquanto a sedimentação do entendimento do Tribunal da Cidadania acerca da necessidade da comprovação de prévio requerimento administrativo ocorreu no ano de 2015.

2.
Outrossim, o comportamento do apelante durante o trâmite processual confere verossimilhança à versão apresentada na petição inicial de que a consumidora buscou administrativamente a entrega de cópia da cédula de crédito bancário celebrada entre as partes, mas que não obteve êxito por culpa exclusiva da instituição financeira

3.
O órgão
a quo
, no dia 08 de junho de 2014, proferiu decisão liminar no sentido de determinar que o ora apelante apresentasse a cópia do contrato celebrado com a apelada. Apesar de devidamente cientificado sobre a determinação do juízo, o recorrente não apresentou o documento, tendo em sua contestação arguido a ausência de interesse de agir e defendido a tese de improcedência da pretensão autoral.

4.
Mesmo que o recorrente alegue a ausência de resistência ao pedido, percebe-se que a cédula de crédito bancário apenas foi trazida aos autos quando da interposição do recurso de apelação. Aliás, a instituição financeira somente apresentou o contrato mais de 07 (sete) anos, após a oferta da peça de defesa.

5.
A resistência do apelante na via judicial ao pedido de exibição de documento justifica a manutenção do ônus sucumbencial exclusivamente em seu desfavor.

6.
Conforme entendimento sumulado pelo colendo Tribunal da Cidadania, não se mostra cabível a fixação das
astreintes
no bojo da ação de exibição de documentos. Inclusive, no caso em análise, importa salientar que a despeito da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o julgamento do processo de origem deve se submeter às normas da lei revogada, qual seja, o Código de Processo Civil de 1973, considerando que a ação cautelar de exibição de documento, originária deste recurso foi proposta na vigência do Código anterior.

7.
Desse modo, deve prosperar o recurso do apelante neste aspecto, uma vez que é inviável a incidência de multa cominatória no caso de não exibição do documento requerido, seja porque na vigência do CPC/1973, aplicável à lide ante a propositura da ação sob a sua égide, o entendimento sumulado do STJ era pelo descabimento da multa, seja porque no novel CPC, descabe a aplicação de multa sem antes determinar outras medidas coercitivas, o que não se observa no caso em análise que tenha ocorrido.

8.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A

contra a r. sentença de fls. 38/39, prolatada pelo magistrado da Vara Única da Comarca de Jaguaré, que, nos autos da ação cautelar de exibição de documentos movida em seu desfavor por
VERA LÚCIA SIM
Õ
ES VIAL
, julgou procedente a pretensão autoral
“para
condenar
a ré a exibir o contrato de financiamento firmado entre as partes em 2012 para aquisição de um caminhão, ratificando assim a liminar de fls. 12/14 e limitando a incidência da multa diária à R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 42/47, o apelante, em resumo, argumenta que:
(I)
“A parte recorrida em momento algum solicitou de forma administrativa a documentação a parte recorrente, para que ele pudesse cumprir com a solicitação dentro de prazo razoável e muito menos comprova o pagamento das custas administrativas. Portanto, o interesse de agir requer a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.”.

(
I
I)
“
a jurisprudência é pacífica acerca da impossibilidade de fixação de
multa cominatória em ação mandamental de exibição de documentos
”
;
e que
(I
I
I)
não deve ser condenada em honorários sucumbenciais, pois,
“
não houve qualquer resistência por parte do Apelante quanto a apresentação dos documentos, tendo em vista que conforme a petição inicial autoral, a mesma não demonstra qualquer informação de subsídios para que a demandada se defenda ou que possa buscar informações sobre os referidos contratos e extratos
”.

Sobre a apontada carência de ação por falta de interesse processual, no julgamento do REsp 1349453/MS, submetido à sistemática do artigo 543-C do CPC/73, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que para o ajuizamento da ação cautelar de exibição de documentos bancários a parte deveria demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes e o prévio pedido administrativo à instituição financeira não atendido em prazo razoável
1
.

Neste caso, conquanto a requerente/apelada não tenha comprovado o prévio requerimento administrativo, as peculiaridades do caso concreto são distintas do precedente vinculante do Tribunal da Cidadania, o que impede a sua aplicação.

Nesta hipótese, observa-se que a ação cautelar foi ajuizada no dia 07/01/2014, enquanto a sedimentação do entendimento do Tribunal da Cidadania acerca da necessidade da comprovação de prévio requerimento administrativo ocorreu no ano de 2015.

Outrossim, o comportamento do apelante durante o trâmite processual confere verossimilhança à versão apresentada na petição inicial de que a consumidora buscou administrativamente a entrega de cópia da cédula de crédito bancário celebrada entre as partes, mas que não obteve êxito por culpa exclusiva da instituição financeira. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – INTERESSE DE AGIR – FACULDADE DO AUTOR DE INGRESSAR COM AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA – APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – DEMANDA AJUIZADA ANTES DO JULGAMENTO DA MATÉRIA SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC⁄73 – PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – VERBA HONORÁRIA – MEDIDA LIMINAR NÃO CUMPRIDA – RESISTÊNCIA CARACATERIZADA – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. [...]4) O Superior Tribunal de Justiça decidiu, sob o rito do art. 543-C, do CPC⁄73, pela necessidade de comprovação pelo interessado da negativa do requerido em fornecer o documento cuja exibição é pretendida, mediante prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável (REsp nº 1.349.453⁄MS).
5) Entretanto, a exigência de comprovação de “prévio pedido não atendido em tempo razoável” não se amolda ao caso concreto, seja porque inexigível à época da propositura da ação (20⁄07⁄2012), seja porque verossímil a narrativa do autor de que mantivera contato com o requerido, via telefone e Serviço de Atendimento ao Consumidor – SAC, em prol da obtenção da via do contrato, sem obter êxito, antes de decidir pelo ajuizamento de ação judicial.
6) A teor da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para que haja condenação ao pagamento de honorários advocatícios nas ações cautelares de exibição de documento, deve estar caracterizada nos autos a resistência à pretensão. 7) O documento pretendido não foi apresentado pelo requerido no prazo de dez dias fixado na decisão que concedera a liminar, mas apenas como documento anexo à contestação, na qual refutou o direito do autor de obtê-lo e, no mais, sustentou a falta de interesse de agir por não ter sido comprovada a recusa na esfera administrativa, o que configura manifesta resistência à pretensão autoral. 8) Apelação cível conhecida e desprovida.(TJES, Classe: Apelação, 30120076200, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2016, Data da Publicação no Diário: 07/12/2016)

O órgão
a quo
, no dia 08 de junho de 2014, proferiu decisão liminar no sentido de determinar que o ora apelante apresentasse a cópia do contrato celebrado com a apelada. Apesar de devidamente cientificado sobre a determinação do juízo, o recorrente não apresentou o documento, tendo em sua contestação arguido a ausência de interesse de agir e defendido a tese de improcedência da pretensão autoral.

Mesmo que o recorrente alegue a ausência de resistência ao pedido, percebe-se que a cédula de crédito bancário apenas foi trazida aos autos quando da interposição do recurso de apelação. Aliás, a instituição financeira somente apresentou o contrato mais de 07 (sete) anos, após a oferta da peça de defesa.

Logo, não há que se falar em falta de interesse de agir da apelada em razão da não comprovação de requerimento administrativo ou da disponibilização de cópia da cédula de crédito bancário quando da contratação, mormente pelo fato de que o não cumprimento da determinação judicial, denota que a instituição financeira opôs recusa injustificada à obrigação de exibir documento comum às partes (artigo 358, inciso III, do CPC de Buzaid). Nessa linha de entendimento:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO RESISTIDA CARACTERIZADA. AGRAVO IMPROVIDO. 1) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem decidido que, em ações cautelares de exibição de documentos, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, haverá a condenação a honorários advocatícios quando estiver caracterizada a resistência à exibição dos documentos pleiteados.
2) In casu, o autor alegou, mas não comprovou ter feito prévio requerimento administrativo junto a Instituição Financeira, e embora não se ignore o novo posicionamento do C. STJ sobre a matéria, a teor do Recurso Especial nº 1.349.453, julgado sob a sistemática do art. 543-C do CPC, na decisão agravada restou consignado que o juízo de origem determinou que a ré fosse citada e intimada para, em cinco dias, efetuar a exibição do documento ou oferecer resposta. Porém, a recorrente deixou de exibir o contrato pretendido, e apresentou contestação, insurgindo-se contra o pleito. O documento que motivou a presente demanda só foi exibido por ocasião da interposição do recurso de apelação, tornando clarividente a necessidade de ajuizamento da demanda judicial por parte do autor e a resistência da recorrente à pretensão judicial de exibição.
3) Quanto ao valor de R$ 1.000,00 (mil reais) de honorários advocatícios arbitrado na origem de forma equitativa, na forma do §4º do art.20 do CPC, entende-se por razoável a quantia a remunerar de forma condigna o trabalho do causídico do agravado, não destoando dos critérios insertos no §3º do mesmo dispositivo legal. 4) Inexistem razões que justificam a alteração do posicionamento preteritamente firmado de maneira monocrática. 5) Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo Ap, 24130026982, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/07/2015, Data da Publicação no Diário: 31/07/2015)

Nesse contexto, deve ser mantido o ônus sucumbencial exclusivamente em desfavor do apelante, pois a resistência desta na via judicial foi evidenciada pela oposição na contestação e sobretudo pelo fato de que se esquivou do cumprimento da decisão liminar até a interposição do recurso de apelação.

Por fim, quanto à fixação de multa cominatória no presente caso concreto, verifica-se que o posicionamento adotado pelo Juízo se mostra antagônico à jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria.

Conforme entendimento sumulado pelo colendo Tribunal da Cidadania, não se mostra cabível a fixação das
astreintes
no bojo da ação de exibição de documentos:

Súmula 372 – Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória.

A mesma orientação tem sido amplamente adotada por esta egrégia Corte de Justiça, conforme abaixo demonstrado:

PROCESSO CIVIL – CAUTELAR – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO OCORRÊNCIA – NECESSIDADE⁄UTILIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL - FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que se falar em ausência de interesse de agir, restando devidamente demonstrado nos autos que a parte autora requereu a exibição dos documentos administrativamente (fl. 28), não sendo atendida. 2. Em consequência, houve a necessidade de ingressar com a presente medida cautelar com o fito de obter as cópias dos contratos bancários firmados com a apelante, restando patente a necessidade⁄utilidade do provimento jurisdicional. 3. Através da Súmula 372, o Tribunal da Cidadania firmou entendimento de que “na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória”. 4. A adoção deste entendimento decorre da aplicação do artigo 359 do CPC, determinada pelo artigo 845 do mesmo diploma, tornando incompatível com a ação cautelar de exibição de documento a imposição de multa cominatória pelo descumprimento da decisão judicial, vez que suficiente aos autores da demanda a presunção de veracidade da alegação baseada na prova documental eventualmente não fornecida. 5. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 12080082402, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2015, Data da Publicação no Diário: 23/06/2015)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CONTRATOS BANCÁRIOS – COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – BUSCA E APREENSÃO DOS DOCUMENTOS – CABIMENTO – RECURSOS PROVIDOS. 1. Na esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no enunciado da súmula de jurisprudência n.º 372 e julgamento do REsp n.º 1333988⁄SP, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, é descabida a fixação de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível. 2. A medida legal cabível para assegurar o cumprimento do comando decisório proferido em sede de ação cautelar autônoma de exibição de documentos é a ordem de busca e apreensão. Precedentes do STJ. 3. Recursos principal e adesivo providos. (TJES, Classe: Apelação, 50120008508, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/04/2015, Data da Publicação no Diário: 08/05/2015)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES (MULTA COMINATÓRIA). INCABÍVEL. SÚMULA 372 DO STJ. RECURSO PROVIDO. 1 – A súmula 372 do STJ dispõe que: “na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória”. 2 – Assim, as astreintes estão adstritas às demandas de obrigação de fazer e não fazer, enquanto na ação de exibição de documento a medida coercitiva pertinente é a busca e apreensão, nos moldes da norma do art. 362, do CPC. 3 – Recurso provido, sentença reformada para extirpar a multa fixada. (TJES, Classe: Apelação, 24120173075, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/03/2014, Data da Publicação no Diário: 19/03/2014)

PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO - NÃO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL NO PRAZO DE 30 DIAS - NATUREZA SATISFATIVA - DEVER DE EXIBIÇÃO - MULTA COMINATÓRIA INCABÍVEL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO. 1-Apesar da medida cautelar de exibição de documentos ser um procedimento preparatório, não há necessidade do ajuizamento de uma demanda principal após a efetivação da medida pleiteada. A ação cautelar de exibição de documento apresenta caráter satisfativo, ou seja, apresentados os documentos, exaure-se a pretensão autoral e, portanto, a prestação jurisdicional. 2-Tratando-se de documento comum às partes, tem o apelante o direito de examiná-lo quando entender necessário, sendo dever do apelado exibi-lo, conforme dispõe o art. 358, inc. III, do CPC. 3. A questão referente à aplicação da multa cominatória já foi decidida nos autos do agravo de instrumento 0013850-12.2012.8.08.0032, estando superada pelo trânsito em julgado da referida decisão. 4. Recurso parcialmente provido, com julgamento do mérito da ação. Procedência do pedido, com inversão dos ônus de sucumbência. (TJES, Classe: Apelação, 32120001220, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/05/2013, Data da Publicação no Diário: 21/05/2013)

Isso porque, em se tratando de pedido de exibição de documentos, seja ele manejado em ação cautelar autônoma, como no caso dos autos, ou mesmo em caráter incidental, o eventual descumprimento da ordem deve ser enfrentado com base nas disposições do Código de Processo Civil de 1973, aplicável à situação sob exame, constantes da seção que trata da exibição de documentos ou coisas como meio de prova, com a eventual incidência da presunção de veracidade sobre os fatos que seriam objeto da comprovação por meio do documento ou coisa não exibida.

Inclusive, no caso em análise, importa salientar que a despeito da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o julgamento do processo de origem deve se submeter às normas da lei revogada, qual seja, o Código de Processo Civil de 1973, considerando que a ação cautelar de exibição de documento, originária deste recurso foi proposta na vigência do Código anterior.

Cumpre pontuar, ainda, que embora o Código de Processo Civil de 2015 contenha previsão expressa quanto à possibilidade de utilização de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias a fim de que o documento seja exibido, a própria situação topográfica da norma, inserta no parágrafo único do artigo 400 do referido estatuto, indica a excepcionalidade de sua incidência, devendo ser mantida, preferencialmente, a solução indicada no
caput
do dispositivo, ou seja, a aplicação da presunção de veracidade dos fatos que por meio do documento a parte desejava comprovar, sob pena de se chancelar a existência de lides infindáveis ou com desvio de interesse, erigindo a multa cominatória ao verdadeiro objetivo da demanda. Segue abaixo transcrito o dispositivo do novel estatuto processual:

Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se:

I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398;

II - a recusa for havida por ilegítima.

Parágrafo único. Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido.

Inclusive, na sessão do dia 15/05/2021, ao apreciar o Resp. 1.777.553/SP, admitido sob a sistemática dos repetitivos, o colendo Superior Tribunal de Justiça aprovou a seguinte tese:
"Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e do documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurado mediante contraditório prévio (art. 398, caput), poderá o juiz,
após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coe
r
citiva,
determinar sua exibição sob pena de multa, com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015."

O colendo Superior Tribunal de Justiça entendeu, portanto, que apesar de cabível a aplicação de multa, essa deve ser precedida de outras medidas coercitivas, o que não se observou no caso em apreço.

Desse modo, deve prosperar o recurso da apelante neste aspecto, uma vez que é inviável a incidência de multa cominatória no caso de não exibição do documento requerido, seja porque na vigência do CPC/1973, aplicável à lide ante a propositura da ação sob a sua égide, o entendimento sumulado do STJ era pelo descabimento da multa, seja porque no novel CPC, descabe a aplicação de multa sem antes determinar outras medidas coercitivas, o que não se observa no caso em análise que tenha ocorrido.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-
LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para afastar a cominação da multa estipulada em decorrência da não exibição do documento apontado pela requerente.

Sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais, verba que somente é devida nos casos de desprovimento ou inadmissibilidade do apelo
2
.

É como voto.

1
REsp 1349453/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 02/02/2015.

2
AgInt nos EDcl no AREsp 1771148/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o relator.